Tribunal: TJSP
Processo: 2241526-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel matriculado sob o no 61.333, do 2o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, uma vez que a executada não é proprietária de referido bem. Inconformismo. Não se admite a penhora de imóvel de quem não seja seu proprietário. Porém, é possível que a restrição recaia sobre direitos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel matriculado sob o no 61.333, do 2o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, uma vez que a executada não é proprietária de referido bem. Inconformismo. Não se admite a penhora de imóvel de quem não seja seu proprietário. Porém, é possível que a restrição recaia sobre direitos de quem devedor fiduciante ou de quem detentor de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, conforme o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil/2015. Imóvel que por demais dados dos autos e em que reside a executada, possa haver argumento de sua impenhorabilidade como bem de família. Nada que impeça, no entanto, considerar o direito à medida constritiva pretendida pela agravante nos contornos em que contida nesse momento a controvérsia. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241526-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CAOPESTRE PARK & HOTEL EIRELI ME, é agravada ADRIANA REGINA
MAZZONI TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241526-31.2020.8.26.0000 -Voto no 19.933
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2241526-31.2020.8.26.0000
Comarca: 20a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Caopestre Park & Hotel Eireli Me
Agravada: Adriana Regina Mazzoni Tavares
Voto no 19.933
Agravo de instrumento. Ação de execução de título
extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de penhora do
imóvel matriculado sob o no 61.333, do 2o Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo, uma vez que a executada
não é proprietária de referido bem. Inconformismo. Não se
admite a penhora de imóvel de quem não seja seu
proprietário. Porém, é possível que a restrição recaia sobre
direitos de quem devedor fiduciante ou de quem detentor de
direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e
venda, conforme o artigo 835, XII, do Código de Processo
Civil/2015. Imóvel que por demais dados dos autos e em
que reside a executada, possa haver argumento de sua
impenhorabilidade como bem de família. Nada que impeça,
no entanto, considerar o direito à medida constritiva
pretendida pela agravante nos contornos em que contida
nesse momento a controvérsia. Decisão reformada. Agravo
provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Caopestre Park & Hotel Eireli Me contra a
agravada, Adriana Regina Mazzoni Tavares, extraído dos autos
de ação de execução de título extrajudicial, em face de decisão
(fl. 122) que indeferiu o pedido de penhora do imóvel matriculado
sob o no 61.333, do 2o Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo, uma vez que a executada não é proprietária de referido
bem.
A agravante se insurge. Alega que não
requereu a penhora do bem em si, mas, tão somente, dos direitos
que a executada possui sobre a fração do imóvel, conforme artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241526-31.2020.8.26.0000 -Voto no 19.933
3
835, XII, do CPC.
Aduz que o cônjuge da agravada firmou
compromisso de compra e venda do referido imóvel, sendo certo
que a executada possui direitos sobre o bem na fração de 50%.
Requer a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada, para deferir a penhora dos direitos
que a Agravada possui sobre a fração do imóvel matriculado sob
o no 61333, no 2o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
136/137) e recebido no efeito suspensivo (fls. 139/144).
Ausente contraminuta.
É o relatório.
Conforme especificado na decisão de
admissibilidade deste agravo de instrumento, a matéria versada
no incidente, extraída de decisão proferida nos autos da ação de
execução de título extrajudicial, por integrar o rol do artigo 1.015
do CPC, comporta o recurso de agravo de instrumento.
No mérito propriamente dito, confere-se
que a agravante faz combate neste recurso à decisão judicial que
indeferiu a constrição sobre direitos que a executada detém sobre
o imóvel da matrícula no 61.333, 2o CRI da Capital, Apto. 133, 13o
andar, Edifício Guaeca, Rua Bartira, 268, Perdizes, São Paulo,
em parte ideal de 50%.
Conforme documentação constante dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241526-31.2020.8.26.0000 -Voto no 19.933
4
autos, em especial fls. 126/130, pela averbação R.5, este imóvel
se encontra ainda na titularidade de Maurício de Souza Nazareth
Império Catelli.
Porém, é prova documental juntada pela
exequente, que este imóvel, conforme compromisso particular de
compra e venda, foi adquirido por Átila José Puertas Tavares, em
setembro de 2.010, cujo pagamento permite extrair foi
inteiramente cumprido por ele, à vista do número de parcelas e
tempo previstos para seu desencargo.
É fato, também, que até hoje não houve a
transferência para seu nome no registro imobiliário, e é certo
constar nesse compromisso a qualificação de Átila como casado,
em regime de comunhão parcial de bens com Adriana Regina
Mazzoni Tavares.
De todo modo, pode-se extrair que em
averbação 6, da referida matrícula do móvel, consta penhora por
efeito de execução civil que o condomínio Guaeca move contra
Átila na condição de compromissário comprador e, naturalmente,
condômino.
Por conseguinte, como colocou o douto
juízo “a quo”, não se admite a penhora de imóvel de quem não
seja seu proprietário.
Nesse sentido, já decidiu a E. 22a Câmara
de
Direito
Privado
(Agravo
de
Instrumento
no
2050280-87.2013.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Rui, j. em 20 de
fevereiro de 2014): “É inadmissível tenha a contrição judicial por
objeto bem alienado fiduciariamente (cfr. REsp. n. 568.088-SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241526-31.2020.8.26.0000 -Voto no 19.933
5
STJ, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.4.09, in DJe de
4.5.09; v. tb. Apel. N. 7.210.536-9, Paulo de Faria, TJSP, 22a
Câm. Dir. Priv., Rel. Matheus Fontes, j. 25.11.08; Apel. n.
714.013-0, Ribeirão Preto, 1o TACSP, 12a Câm., j. 06.02.97, v.u;
AI. N. 686.224-0, SP., 1o TACSP, 6a Câm., Rel. Juiz Castilho
Barbosa, j. 21.05.96; Apel. n. 597.203-6, SP., 1o TACSP, 8a Câm.,
Rel. Juiz Toledo Silva, j. 22.11.90).
Porém, como considerado pela agravante,
possível que a constrição recaia sobre direitos de quem devedor
fiduciante ou de quem detentor de direitos aquisitivos derivados
de promessa de compra e venda, conforme o artigo 835, XII, do
Código de Processo Civil/2015.
Nesse sentido, a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Processual
civil.
Penhora.
Alienação
fiduciária. Contrato. Direitos. Possibilidade. Inteligência do artigo
655, XI, do CPC. Recurso Especial conhecido e provido”. (REsp
1171341/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 14.12.2011).
“Não é viável a penhora sobre bens garantidos por alienação
fiduciária, já que não pertencem ao devedor-executado, que é
apenas possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à
instituição financeira que realizou a operação de financiamento.
Entretanto é possível recair a constrição executiva sobre os
direitos
detidos
pelo
executado
no
respectivo
contrato.
Precedentes. O devedor fiduciante possui expectativa do direito à
futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento da
totalidade da dívida, ou à parte do valor já quitado, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241526-31.2020.8.26.0000 -Voto no 19.933
6
mora e excussão por parte do credor, que é passível de
penhora". (REsp 910207/MG, Rel. Min. Castro Meira, DJ
25/10/2007).

“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITOS
DO
FIDUCIANTE
SOBRE
BEM
SUBMETIDO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A pretensão da Fazenda não
consiste na penhora do bem objeto de alienação fiduciária, mas
sim dos direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa. 2.
Referida pretensão encontra guarida na jurisprudência deste
Tribunal Superior que, ao permitir a penhora dos direitos do
devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação, não traz
como requisito a anuência do credor fiduciário. Precedentes:
AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, DJe de 10/06/2016 ST; AgRg no REsp
1.459.609/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe
4/12/2014; STJ, REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda,
Primeira Turma, DJe 2/2/2010; STJ, REsp 910.207/MG, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007. 3.
Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem
o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário
resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário,
estaríamos a permitir a ingerência na relação contratual sem lei
que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante,
objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção que
cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação
fiduciária. 4. Recurso especial provido. STJ - REsp 1697645/MG -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241526-31.2020.8.26.0000 -Voto no 19.933
7
rel. Min. OG FERNANDES - DJe 25/04/2018”.
Não se perde de observar, de todo modo,
que se trata de imóvel, que por demais dados dos autos, se extrai
ser onde reside a executada, não se podendo deixar de ponderar
que possa haver argumento de sua impenhorabilidade como bem
de família.
Nada
que
impeça,
no
entanto,
considerar o direito à medida constritiva pretendida pela
agravante nos contornos em que contida nesse momento a
controvérsia.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator